Tribunal: STF
Processo: RE 220906
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. IMPENHORABILIDADE DE SEUS
BENS, RENDAS E SERVIÇOS. RECEPÇÃO DO ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI
Nº 509/69. EXECUÇÃO.OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica
 equiparada à
Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus
 bens, rendas
e serviços. Recepção do artigo 12 do Decreto-lei nº 509/69 e
 não-incidência da
restrição contida no artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, que
 submete a
empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que
 explorem
atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive
 quanto às
obrigações trabalhistas e tributárias.
2.     Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta
 serviço público
da competência da União Federal e por ela mantido. Execução. Observ
ância ao
regime de precatório, sob pena de vulneração do disposto no artigo 100
 da
Constituição Federal.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.